Tribunal: TJMT
Processo: 1015339-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1015339-64.2021.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: JUSCILENE ANDRÉIA DE OLIVEIRA
Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/08/2022
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍNCULO QUE NÃO EXTRAPOLA O PRAZO MÁXIMO ESTABELECIDO NA LEI No. 4.424/2003. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. TEMA 551 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente JUSCILENE ANDRÉIA DE OLIVEIRA pleiteia o recebimento de férias e 1/3 (um terço) constitucional, durante a vigência dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre 2016 a 2019.
2. Denota-se dos autos que a Recorrente foi contratada temporariamente no período de 02/02/2016 a 20/12/2017, como Cuidadora de Aluno Especial e de 19/02/2018 a 19/12/2019 como Professora, ambos junto à Secretaria Municipal de Educação, sendo que restou incontroverso que não houve extrapolação do prazo máximo estabelecido pela legislação municipal vigente – Lei Municipal n. 4.424/2003.
3. Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional.
4. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)
5. Destarte, considerando a previsão legal do direito da Recorrente a percepção das férias + 1/3, bem como que que não restou comprovado o pagamento da aludida verba no período laborado de forma excepcional (2016-2019), faz jus a Recorrente ao seu recebimento.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015339-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JUSCILENE ANDREIA DE OLIVEIRA - CPF: 453.316.501-04 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 957.039.001-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022